Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719159-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: NILSON RIBEIRO SPINDOLA PACIENTE: DALMIR DA GAMA FEITOSA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NILSON RIBEIRO SPINDOLA, advogado constituído, com OAB/GO no 18.822, em favor de DALMIR DA GAMA FEITOSA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente diante da equivocada citação do paciente por edital, antes de se esgotarem as tentativas de localização do paciente. Esclarece que, no caso, “foi tentada a citação pessoal do paciente, uma única vez no antigo endereço do paciente. Entretanto, não foram esgotados todos os meios de localização para a citação pessoal”. Discorre acerca da violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência e pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão e afirma que o risco de fuga “é inexistente, até porque, ele tem residência fixa, é primário, possuidor de bons antecedentes e possui ocupação lícita”. Requer, com isso, liminarmente, a declaração de nulidade da citação por edital, tendo em vista a ausência dos esgotamentos dos meios ordinários de citação e a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer outra documentação voltada a demonstrar as ilegalidades apontadas. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever da impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023); O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 10 de maio de 2024 18:37:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora